Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E COISA JULGADA. REJEITADAS. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PRO-DF. ALIENAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE. MATÉRIA DEBATIDA. FUNDAMENTOS INÉDITOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA E SUBSUNÇÃO DO CASO À NORMA. APRECIAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.

2. Inocorrente coisa julgada por não configurar as razões do agravo de instrumento, nos termos do art. 337, §§1o e 4o, do CPC, reprodução de ação anterior transitada em julgado, tampouco das mesmas razões e pedidos contidos em recurso anterior.

3. Os artigos 9o e 10 do CPC artigos versam sobre o princípio da não surpresa e tem por intuito evitar abuso de poder ou violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.

4. Da detida análise do contexto fático processual da demanda, não se vislumbra configurada violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, porquanto a incidência da matéria atinente à aplicação da superveniente Lei no 6.468/2019 como amparo à pretensão de aproveitar e tornar válida anterior cessão de direitos e obrigações pactuada com terceiro relativas a imóvel objeto de contrato de concessão de direito real de uso firmado com a TERRACAP e apresentada no curso da demanda originou-se de requerimento formulado pela própria recuperanda.

5. A tese antagônica manifestada pela TERRACAP quanto à inaplicabilidade da Lei, em contraditório ao pedido formulado pela recuperanda, não constitui fundamento inédito a ensejar nova abertura de prazo a esta para novamente manifestar-se quanto à aplicabilidade da referida Lei por se referir à interpretação, incidência e subsunção da legislação ao caso em concreto.

6. Incumbe ao magistrado, em análise aos fatos, pedidos, causa de pedir e às teses ventiladas pelas partes aplicar o posicionamento jurídico que considera adequado à solução da lide, sendo o conhecimento geral da legislação presunção jure et de jure. Precedentes do STJ.

7. Descabido tornar sem efeito o decisum recorrido quando não configurada violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, impondo-se manter a convolação da recuperação judicial em falência.

8. Recurso conhecido e não provido.